Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741655-96.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIETE AIR FRANCE APELADO: DIOGO RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela SOCIÉTÉ AIR FRANCE contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito Substituta da 6a Vara Cível de Brasília, Dr.a Bruna Araujo Coe Bastos (ID 77045844), que, em sede de ação indenizatória ajuizada por DIOGO RODRIGUES DE SOUSA SANTOS, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar a parte ré: “a) ao pagamento de R$ 11.255,79 referente ao dano material, com correção monetária pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o índice de correção), desde a citação, nos termos do art. 406, § 1o do CC. b) ao pagamento de R$ 60.000,00 referente ao dano moral, com correção monetária a partir da sentença (súmula 362 STJ), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 406, § 1o do CC). c) ao pagamento de R$ 24.000,00, referente à perda de uma chance, com correção monetária pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (descontado o índice de correção), desde a citação, nos termos do art. 406, § 1o do CC. d) à obrigação de fazer referente à busca da bagagem nos voos indicados na inicial e demais localizações, conforme praxe do transporte aéreo. A comprovação deverá se dar mediante relatório detalhado de busca, a ser juntado aos autos no prazo de 30 dias (prazo durante o qual deverão ser realizadas as diligências).” É o relato do essencial. O eminente ministro Dias Toffoli, do colendo Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos judiciais que tratam da responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte em tramitação no país. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417). Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.417/STF. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator